Tribunal: TJMT
Processo: 1047406-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047406-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERALMENTE PRODUZIDO, LACÔNICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E, TAMPOUCO, REGISTRA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE QUEM ELABOROU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE -

RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Na ação regressiva, a Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária, especialmente, o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

O Laudo Técnico apresentado pela Apelante

trata-se de documento unilateral,

genérico e lacônico ,
sem apontar metodologias
, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco, apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da efetiva origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada e
m relação ao sinistro relatado nos autos

Cabe à seguradora, na condição de sub-rogada, comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado
, ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos sem nem apresentar qualificação técnica de quem elaborou não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1047406-54-2024

APELANTE: HDI SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HDI Seguros S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre
ação de reparação de danos por sub-rogação ajuizada pela Apelante em face da Concessionária recorrida,

em que
objetiva o ressarcimento referente ao pagamento pelos danos em equipamentos elétricos sofridos pelo segurado
Wagner Franco Machado, em razão de sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica em 01/04/2024,

pretendendo o pagamento do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e correção monetária sobrevindo a sentença que merece reforma.

Assinala a desnecessidade de que seja realizada perícia nos equipamentos danificados
, acrescentando que
juntou aos presentes autos provas suficientes que comprovam de forma inequívoca a incontestável responsabilidade da Concessionária pela sobrecarga
de energia proveniente de sua rede de energia elétrica pública, como
Laudo Técnico dos equipamentos sinistrados de empresa especializada que atesta que os aparelhos segurados sofreram sobrecarga de tensão elétrica
, bem como o Relatório de Regulação de Sinistro que vistoriou
in loco
os aparelhos do segurado.

Sustenta que o

Relatório de Regulação de Sinistro demonstra a ocorrência de oscilações/sobrecargas na rede elétrica da Concessionária baseada nas declarações prestadas pelo segurado, bem como demais testemunhas do evento, havendo vistoria do imóvel segurado, relatório fotográfico, avaliação dos aparelhos danificados e exame dos laudos técnicos e orçamentos produzidos pelas assistências técnicas especializadas tornando, desnecessária a referida prova pericial.

Alega que o Laudo encontra-se em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, na Seção 9.1, que dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada consoante a conclusão do laudo de oficina, acrescentando que conforme Módulo 9,
a simples confirmação trazida no
laudo de oficina que o dano teve origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela Concessionária.

Assevera que não houve queda de raio e que o dano no aparelho decorreu de oscilação de energia

Alega que
competia a Requerida juntar os relatórios internos, os quais atestariam a ausência de ocorrências na rede, e, seria o suficiente a retirar o ônus da prova da falha da prestação de serviços, reafirmando que o laudo produzido na esfera extrajudicial, é totalmente válido, pois, realizado por terceiro estranho a relação e com capacidade técnica para constatar a natureza do dano
.

Sustenta que o Laudo Técnico apresentado

pela MT Bombas e Painéis comprova que os danos são decorrentes de oscilações na energia elétrica advinda da Concessionária
, acrescentando que tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor sendo objetiva a responsabilidade da Concessionária, estando a Apelante subrrogada nos direitos do segurado já que comprovado o nexo de causalidade e inexistência de caso fortuito ou força maior que poderia afastar a responsabilidade da Apelada.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento da indenização pleiteada acrescida de juros e

mora e correção monetária desde o efetivo pagamento e, eventualmente, reduzir o valor dos honorários advocatícios que entende serem excessivos e ofender à razoabilidade.

Nas
contrarrazões
a Apelada alega que o pagamento no caso constitui mera liberalidade uma vez que a seguradora pagou ao segurado mesmo tendo este deixado de observar

a imediata comunicação do sinistro tratando-se de

riscos excluídos da cobertura securitária e

bens não compreendidos na cobertura securitária

tendo o segurado agravado indevidamente o risco
.

Alega que a Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pelo seu segurado decorreram de falha na prestação de serviços por parte da Concessionária mais precisamente, de oscilação na tensão da energia fornecida pela Apelada.

Alega que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos, acrescentando
a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário
, nos termos dos arts. 166, 167, 2º LXII e 14 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e que a Concessionária apelada, jamais fora informada acerca das supostas avarias nos equipamentos eletroeletrônicos dos sub-rogados.

Afirma que o suposto laudo não apresenta assinatura de profissional devidamente identificado, tampouco com a qualificação necessária comprovada,
acrescentando que mera constatação da ocorrência de um dano elétrico (“descarga elétrica”)
não é capaz de ensejar a responsabilização da Concessionária
, sendo que
não há prova demonstrando avaria aos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de qualquer ato omissivo ou comissivo da Concessionária
, impossível se faz estabelecer o nexo de causalidade
in casu.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que a Apelante sustenta que realizou o pagamento do montante de R$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais), ao segurado em razão de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica da Concessionária, conforme faz prova por

meio de Laudo juntado aos Autos.

Cabe verificar, assim, a responsabilidade da Concessionária a cerca dos danos ocorridos em equipamentos elétricos do Segurado, bem como a questão concernente ao nexo causal entre o dano e conduta da Recorrida.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É sabido, ainda, que na ação regressiva, ajuizada pela Seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do pólo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Constata-se que no presente caso a Seguradora/Apelante apresentou Relatório de Regulação ID 282120857, constando inspeção realizada com base nos laudos técnicos, orçamentos e demais documentos realizados por empresa técnica, caracterizando ocorrência de danos elétricos causados por sobrecarga de energia advinda da rede de fornecimento de energia.

Referido Relatório é realizado com base no laudo técnico apresentado no ID 2822120858 que relata o seguinte:

“
A QUEIMA DO MOTOR OCOREU DEVIDO ÀS OSCILAÇÕES NA REDE DE ALIMENTAÇÃO, AFETANDO AS BOBINAS DO MOTOR, QUE SÃO RESPONSAVEIS PELO FUNCIONAMENTO. A PARTIDA AUMENTOU A AMPERAGEM, PASSANDO DA NOMINAL E FAZENDO MOTOR TRABALHAR SOBREAQUECIDO. AUMENTANDO A TEMPERATURA INTERNA, OCASIONANDO O RESSECAMENTO DAS BOBINAS. LEVANDO MOTOR A QUEIMA”

EFEITO:

SE O POÇO FOR MAIOR QUE 4'' POLEGADAS, USAR CAMISA INDUTORA DE FLUXO. QUE AJUDARA NO RESFRIAMENTO DO MOTOR, PREVENINDO ASSIM UM AQUECIMENTO NO MOTOR.

RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITO O DEVIDA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE EVITANDO ASSIM OSCILAÇÕES NAS FASES MEDIR TENSAO/CORRENTE COMO MOTOR LIGADO, VER DIMENSIONAMENTO DA BITOLA DO CABO LIMPEZA DO POÇO”.

Neste contexto, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado

ocorreu de fato em razão de

“descarga elétrica da rede de energia”, “oscilação” de energia”.

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, na realidade
o Laudo apresentado trata
a situação de forma não conclusiva
sem qualquer fundamento técnico capaz de demonstrar que os danos causados foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando, satisfatoriamente,

o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos
e sequer consta a qualificação técnica de quem o elaborou.

Neste contexto,
falta à parte autora prova consistente a fim de demonstrar o nexo de causalidade do dano ocorrido no equipamento com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte relacionada a esse sinistro.

A menção de forma genérica sem maiores esclarecimentos referentes ao fato

que teria ocasionado o dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais, valendo ressaltar que embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor tal situação não afasta o ônus da parte de comprovar ainda que minimamente os fatos sustentados
.

Com efeito, os documentos apresentados são unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o

equipamento foi danificado por oscilação de energia, na medida em que o
laudo em que se ampara a Apelante não descreve sequer detalhes dos danos ocorridos,
cabendo anotar que a Seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas assim não procedeu
.

Necessário anotar que embora a Apelante tenha sustentado a ausência de apresentação de relatórios obrigatórios pela Concessionária (
relatórios internos), os quais atestariam a ausência de ocorrências na rede para afastar a existência de falha da prestação de serviços, cabe registrar que a sentença recorrida refuta referida argumentação deixando claro que há necessidade de procedimento administrativo para exigir referidos relatórios de qualidade e que os documentos juntados com a inicial não comprovam abertura de procedimento administrativo de ressarcimento demonstrando-se justificada a não apresentação de tais relatórios pela Concessionária com a seguinte fundamentação.

No caso, o Módulo 9 do PRODIST estabelece uma série de procedimentos para o caso de ocorrência de protocolo administrativo de ressarcimento por danos elétricos formulado por consumidor, dentre os quais emerge a necessidade de apresentação de 05 relatórios de qualidade.

Ocorre que, o fato de a parte autora possuir interesse processual independentemente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal), não altera a necessidade de que haja procedimento administrativo para fins de se exigir os aludidos relatórios de qualidade que seriam perfectibilizados à época do requerimento administrativo, razão pela qual a não apresentação de tais relatórios pela concessionária mostrou-se justificada.

Em verdade, os documentos acostados junto à inicial que a seguradora nomeia de “Protocolo de reclamação” (ID. 171866762) não demonstram a solicitação de abertura de procedimentos administrativos de ressarcimento, tampouco servem de prova para eventual comunicação existente entre a Seguradora e a concessionária.

Diante disso, não há que se falar em obrigatoriedade da apresentação dos documentos previstos no Módulo 9 do PRODIST”.

Diante do quadro apresentado nos Autos, não tendo sido comprovado por meio das provas

hábeis que os danos ocorridos no equipamento do Segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, (oscilação de energia),
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à Concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da
prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório,
porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Com relação aos honorários advocatícios verifica-se que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pretendo a Apelante que ocorra sua argumentando serem excessivos).

Com efeito, não lhe assiste razão haja vista que o causídico deve ser remunerado em patamares compatíveis com suas atividades não podendo a verba honorária ser fixada em valores irrisórios, sendo que o montante arbitrado demonstra-se condizente com os trabalhos realizados.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), fixando em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025